Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711912-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANGELA GUERRA DE SANTANA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de cobrança n. 0702533-52.2024.8.07.0009, proposta em face de ANGELA GUERRA DE SANTANA SOUZA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 365.938 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186876333 foi levado a registro em 19/12/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 57249116), a parte autora, ora agravante, pugna pela “antecipação dos efeitos da tutela recursal, para obtenção imediata autorização de retenção das chaves por parte da Construtora” (p. 18). Esclarece, em suma, que a Associação Habitacional dos Moradores da QSC (ASSHAM QSC 19) restou selecionada em Edital de Chamamento no 02/2017 da CODHAB, tendo a associação contratado a agravante (Contrato de Empreitada Global) para construir um empreendimento vertical, sendo a responsável por ofertar lista com 56 pessoas interessadas em adquirir as unidades. Tais compradores, como associados, estariam vinculados aos termos do contrato firmado entre a construtora agravante e a associação, especialmente quanto ao pagamento de correção monetária pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) aplicado sobre o valor da unidade até a entrega das chaves. Mas que tal correção estaria pendente de pagamento pelo associado. Argumenta estar equivocada a fundamentação do juízo a quo para o indeferimento da tutela de urgência, pois o imóvel se encontra em fase final de construção, tendo em vista a previsão de entrega para maio/2024 e que a concessão liminar preventiva de retenção das chaves visa compelir os adquirentes a realizarem o pagamento da dívida ou que, pelo menos, se interessem em negociar. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, pois vislumbra-se a iminência da finalização do empreendimento com a entrega das chaves aos compradores (periculum in mora). Preparo regular constante nos ID's 57249141 e 57249142. É o relato do necessário. DECIDO. Recurso tempestivo e preparado. Admito-o. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito dos argumentos expendidos pela construtora agravante, não restou demonstrada a probabilidade do direito, nem a urgência da medida e nem a possibilidade de que venha a ocorrer prejuízo irreparável à recorrente. Como supra destacado, a liminar proferida em caráter de urgência objetiva garantir ou antecipar um direito que tem perigo de perecer e, na espécie, não se vislumbra tal direito com risco de extinção, porquanto ainda que haja a entrega das chaves antes de um pronunciamento definitivo acerca da questão trazida ao judiciário, poderá a agravante buscar outras meios para a satisfação de seu suposto crédito, este decorrente do não pagamento da correção do valor da unidade inicialmente pactuado, o qual se daria pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV). Ademais, incabível a liberação de liminar preventiva em favor da Construtora, quando se verifica que o valor vindicado como supostamente devido está além do valor total da unidade, avaliada em R$ 154.500,00, mormente porque houve o pagamento de parte do valor (R$ 30.900,00) com recursos próprios e de FGTS oriundos da agravada e o restante (R$ 123.600.00) referente ao financiamento feito pela Caixa Econômica Federal (CEF), conforme se depreende do próprio Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária firmado entre a CEF e a parte agravada, tendo como interveniente, construtora, incorporadora e fiadora a parte ora agravante, além da entidade organizadora e também fiadora ASSHAM QSC 19 (ID 186876333 do processo de origem). Também há que se analisar de forma reentrante a questão da existência, bem como legalidade, do débito atribuído à agravada, mormente quanto originariamente pactuado os termos tão somente entre a Associação organizadora e a construtora, sem qualquer documento que demonstre a ciência dos termos pela dita agravada associada. Enfim, sob todos os ângulos, indubitavelmente, vislumbra-se necessária a cognição exauriente, porquanto a questão exige uma análise mais aprofundada dos fatos e provas trazidos ao judiciário por ambas as partes. Outrossim, como bem pontuou o juízo a quo, a entrega das chaves está prevista somente para maio/2024 e a construtora agravante não trouxe aos autos comprovação de que tenha finalizado a construção e que já tenha dado entrada no pedido de liberação da “Carta de Habite-se". Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator